Tribunal: TCU
Processo: 020.263/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1028/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Ministério da Saúde em favor da ex-servidora Zanir da Conceição Perez. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como indício de irregularidade, o pagamento da parcela opção em concomitância com a parcela decorrente da incorporação de quintos; Considerando que a aposentadoria da interessada se deu em 17/6/1993 e que já há ato inicial (Sisac-10802614-04-1995-000008-1, disponibilizado ao TCU em 18/8/2004), contemplando as referidas parcelas, apreciado pela legalidade; Considerando que, nessa situação não há como rever de ofício o registro já deferido pelo TCU, não sendo possível alterar, no ato em epígrafe (e-Pessoal 78308/2021), o pagamento concomitante das parcelas mencionadas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legal , para fim de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Zanir da Conceição Perez (XXX.103.261-XX). 1. Processo TC- Processo 020.263/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Zanir da Conceição Perez (XXX.103.261-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.